Tribunal: TJDFT
Processo: 0756221-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO E PERDA DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA INSCRIÇÃO DO CONCURSO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Versa a demanda sobre atraso de voo com perda da conexão para chegada ao destino (Maringá-PR - Brasília-DF), cujo propósito era a realização de provas discursivas relativas à segunda fase do XVII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO nos dias 29 e 30/09/2023 e 01/10/2023, provas que o recorrente se viu impedido de realizar, tendo em vista que o voo disponibilizado pela companhia aérea não chegaria a tempo de apresentar-se para realização do certame. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para condenar a companhia aérea a restituir o valor de R$1.345,39.
2. Em suas razões, o recorrente insiste na ocorrência de danos hipotéticos pela perda de uma chance, bem como danos morais.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. O art. 737 do Código Civil reza que: "O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior." No caso em tela, a alegação da empresa ré, de que o atraso do voo decorreu de intenso tráfego aéreo, não pode ensejar a pretendida exclusão da responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90, por se tratar de fortuito interno, devendo esta responsabilizar-se pelos danos causados aos consumidores.
5. Analisando o acervo probatório, é incontroverso que o recorrente adquiriu passagens aéreas da recorrida com o objetivo de realizar segunda etapa de certame, e que, em razão do atraso no primeiro trecho, ficou impedido de se deslocar, obrigando-o a desistir do concurso.
6. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se aos danos hipotéticos e danos morais. Impende esclarecer que, para que seja reconhecida a perda de uma chance, segundo as Doutrinas Italiana e Francesa, tem que haver probabilidade robusta de acontecimento do resultado pretendido, o que não é o caso dos autos, vez que não há garantia real de que haveria aprovação do autor na segunda etapa do certame. Sobre o assunto o STJ assim se pronunciou: "A simples inscrição do autor em concurso público ou o fato de estar, no momento do acidente, bem-posicionado em lista classificatória parcial do certame, não indicam existir situação de real possibilidade de êxito capaz de autorizar a aplicação, no caso, da teoria da perda uma chance, não havendo falar, portanto, na existência de lucros cessantes a serem indenizados." (REsp 1591178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).
7. Quanto ao dano moral, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Portanto, merece acolhida o pleito do autor quanto à indenização, face à angústia experimentada por ter sido impedido de participar do certame para o qual se inscreveu e preparou, por falha na prestação dos serviços da ré.
8. Em relação a fixação do quantum devido a título de danos morais, esta deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao recorrente. Assim, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, notadamente diante dos abalos no setor aéreo impostos pela pandemia de COVID 19, em que os esforços convergem no sentido de alcançar o reequilíbrio do setor de aviação civil, que foi severamente atingido, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado às circunstâncias do caso, e alinhado com os padrões indenizatórios desta Corte.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a empresa a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até 30/08/2024. Após, os juros serão obtidos pela diferença entre a taxa SELIC e o IPCA. A correção monetária se dará a partir desta decisão, pelo IPCA. Demais termos da sentença mantidos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.